Tribunal: TJPA
Processo: 0002491-78.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002491-78.2012.8.14.0006

RECORRENTE: NAZARENO SOARES DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE LINGUAGEM
NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA INCLUSÃO DE
QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO IMPUTADO AO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 –
Ao motivar seu posicionamento, o juiz de primeiro grau procurou sempre ressalvar o cuidado de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, §1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República. O magistrado
a quo
usou, inclusive, o tempo dos verbos, nas suas assertivas relacionadas à autoria do crime, no futuro do pretérito – o qual veicula ideia hipotética. Não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente, juízo de probabilidade concernente.

02 –
É possível vislumbrar que, de modo cauteloso, o magistrado singular ressaltou a falta de demonstração inequívoca da inexistência dessas qualificadoras, observando, assim, o que lhe competia.

03 – Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Nazareno Soares da Costa
, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 6247956 - Pág. 4 a 8), narrou o Ministério Público,
ipsis litteris
:

Narram os autos, que no dia 12/02/2012, o adolescente RUAN SILVA DO ROSARIO, de 16 anos, encontrava-se na praça Guanabara, localizada no Bairro da Guanabara, próximo ao "bar do Macarrão", junto com outros colegas, quando chegaram ao local quatro pessoas em um automóvel GOL preto, sentaram-se em uma mesa, começaram a beber e ficavam a todo tempo olhando para a vítima e seus colegas. A vítima e seus amigos então resolveram ir embora, saíram por uma rua que fica atrás do "bar do macarrão", nesse momento os elementos que estavam no Gol preto perceberam que Ruan e seus amigos estavam indo embora, e passaram a segui-los, a vítima viu que o Gol preto vinha em direção dele e seus amigos em alta velocidade, e com medo, saíram correndo, porém Ruan foi alcançado e um dos elementos segurou a vítima e apontou uma arma de fogo em sua direção, o obrigando a entrar no veículo.

Dentro do veículo, a vítima sofreu ameaça de morte, e passou a ser agredido fisicamente. Os elementos colocaram na cabeça da vítima, dois sacos de plástico preto, obrigando a vítima a entregar quem teria roubado a motocicleta. A vítima a todo o momento dizia não conhecer do fato porém continuava a ser agredida. Depois das agressões, quase perdendo os sentidos, a vítima foi retirada do carro segurada por dois elementos e um terceiro, empunhando uma arma de fogo, se aproximou da vítima e efetuou um disparo, a vítima então foi jogada no chão e lá permaneceu desacordada até ter sido encontrada.

A testemunha ALMIR SILVA DO ROSARIO JUNIOR (qualificada a fls. 12) identificou um dos elementos como sendo o ora denunciado SD/PM NAZARENO SOARES DA COSTA, fato este que seu deu devido ALMIR ter se aproximado de NAZARENO inclusive falado com o mesmo a respeito de porque estavam levando RUAN. NAZARENO então, informou a ALMIR que sua motocicleta havia sido roubada e RUAN era um dos suspeitos do roubo. Valmir então perguntou a NAZARENO se ele liberaria RUAN caso sua motocicleta fosse encontrada, NAZARENO respondeu que sim, porém que se a moto não fosse encontrada eles iriam levar RUAN para matá-lo.

VALMIR juntos com outros amigos partiram em a procura da motocicleta e encontraram o veículo abandonado em uma área de mata e o devolveram ao SD/PM NAZARENO, porém o mesmo não libertou RUAN e ainda fez ameaças a VALMIR e seu amigos, dizendo para que não contassem a ninguém que estavam levando RUAN ou então iria voltar para mata-los.

Através de aditamento (Num. 6247957 - Pág. 17 a 18), retificou o
Parquet
, tal como está escrito:

Conforme se depreende do conjunto probatório encartado nos autos, e da própria narrativa formulada na denúncia (fls. 03/07) houve lapso no momento da confecção da exordial, especificamente no que pertine à classificação do fato típico imputado ao denunciado, uma vez que o fato narrado descreve a conduta de tentativa de homicídio, que não se consumou por fato alheio à vontade do agente. Ocorre que, no momento de se classificar a conduta típica, restou indicado o crime de tortura, quando-em verdade se cuida de tentava de homicídio qualificado pela prática de tortura.

Conforme se depreende dos autos, o objetivo do denunciado era induvidoso, no sentido de ceifar a vida de vítima, um adolescente suspeito de ter subtraído motocicleta do denunciado, policial militar. Para a execução do intento criminoso, que somente não se consumou por fato alheio à vontade do agente, o denunciado submeteu a vítima a intenso sofrimento (tortura), e por fim a atingiu com um disparo de arma de fogo que a deixou cega de um olho.

Após intenso sofrimento físico e mental, a vítima fora baleada e abandonada, toda ensanguentada, à própria sorte, em terreno de difícil tráfego, justamente para que morresse. Graças à intervenção de terceiros logrou êxito em sobreviver.

Assim, ante os veementes indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público imputa ao denunciado a conduta típica prevista no artigo 121, § 2°, III (mediante tortura), c/c art. 14, II do Código Penal, razão pela qual postula pelo recebimento do presente aditamento e pelo prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito.

Houve o recebimento correlato (Num. 6247957 - Pág. 20 a 21), seguido de resposta escrita do recorrente, com reservas de defesa para a fase de alegações finais (Num. 6247959 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 09 (nove) testemunhas e se interrogou o recorrente (Num. 6248021 - Pág. 19 a 21; Num. 6248023 - Pág. 2 a 4; Num. 6248024 - Pág. 11 a 12; Num. 6248024 - Pág. 28 a Num. 6248025 - Pág. 1; Num. 6248026 - Pág. 1 a 3).

Acusação e defesa ofereceram memoriais (Num. 6248037 - Pág. 1 a 10 e 12 a 19).

Prolatou-se a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (Num. 6248039 - Pág. 1 a 6).

As razões do recurso (Num. 6248040 - Pág. 2 a 9 ou Num. 6248041 - Pág. 1 a 7) culminaram no seguinte pleito:

(...) (I) quanto à fundamentação, o reconhecimento de excesso de linguagem, determinando o desentranhamento da pronúncia, envelopando-a aos autos, de modo a evitar que os jurados tenham contato com seus termos;

alternativamente, (II) na parte relativa à admissibilidade das
qualificadoras do crime de homicídio
imputado, a concreta motivação para sua inclusão ou não.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Num. 6248042 - Pág. 1 a 7).

Conclusos os autos ao juiz
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão, ora recorrida (Num. 6248042 - Pág. 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 7590768 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

In casu,
o primeiro requisito encontra-se preenchido a partir do laudo de exame de corpo de delito ((Num. 6247948 - Pág. 13 a 14), que torna certo o convencimento da ocorrência do evento típico.

O segundo, também, resta atendido; pois é coerente a convicção de que o conjunto probatório, presente nos autos, revela a
hipótese
da autoria delitiva ser do ora recorrente. A certeza correlata – é válido ressaltar – não é exigida. Dúvida a respeito enseja a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

No que tange ao suscitado excesso de linguagem,
concessa maxima venia
aos argumentos recursais, não identifico qualquer extrapolação, no ato judicial recorrido, aos limites legais.

Ao motivar seu posicionamento, o juiz de primeiro grau procurou sempre ressalvar o cuidado de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, §1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 413.

§1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 93.

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

De fato, esse equilíbrio não é fácil de alcançar.

Observo, entretanto, que o magistrado
a quo
usou, inclusive, o tempo dos verbos, nas suas assertivas relacionadas à autoria do crime, no futuro do pretérito – o qual veicula ideia hipotética. Não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente, juízo de probabilidade concernente.

Para ratificar, destaco alguns excertos da decisão sob análise, tal como estão escritos (Num. 6248039 - Pág. 2 a 3):

Analisando o conjunto probatório, presente nos autos, entendo que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça vestibular em face do denunciado Nazareno Soares da Costa.

Com relação aos indícios de autoria, as testemunhas, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos, vejamos:

A vítima Ruan Silva do Rosário, confirmou os fatos narrados na denúncia, e que conhecia o denunciado do bairro Guanabara.

A testemunha Jocilene Silva do Rosário, genitora da vítima, informou que
estaria
a procura de seu filho e que o primo da vítima de nome Walmir,
teria
presenciado o ocorrido e que chegou a conversar com o denunciado, tendo se comprometido a encontrar a motocicleta roubada em troca de que a vítima fosse liberada.

A testemunha Eloi Fernandes Nunes, não presenciou o momento dos fatos, contou que o denunciado
teria
outros crimes e que o fato narrado na denúncia, teve motivação por conta do roubo de uma motocicleta e informou ainda que a testemunha Walmir, reconheceu o acusado por meio de fotografias.

A Testemunha João Barbosa Coelho Filho e Ana Paula Gomes Costa, informaram que nunca
teriam
conversado com a vítima e que conheciam a mesma de vista. Que haviam comentários de que a vítima praticava crimes, porém nunca tendo presenciado algum.

A testemunha Alex Baia Beltrão, Fernanda Caritas Martins Reis não
teriam
presenciado os fatos, mas que ouviram comentários de que
teria
acontecido os fatos descritos na denúncia.

A testemunha Elison da Silva Pinheiro e Edilson da Silva Pinheiro, informaram que conhecem o acusado e
teriam
presenciado a vítima ser chamada por ocupantes de um veículo e adentrar no automóvel e relataram ainda que ficaram sabendo que a vítima
teria
sido baleada.

O denunciado Nazareno Soares da Costa, negou os fatos narrados na denúncia e que não conhecia Walmir e que
possivelmente
este por pertencer ao mundo do crime, tenha lhe imputado a autoria do crime e que são falsas as acusações.

Não identifico, aí, exagero; mas idônea demonstração dos motivos pelos quais entende o juiz togado estar convencido da existência de indícios suficientes de autoria.

Para melhor fundamentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Nos termos do que dispõe o art. 413, §1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, pois o juízo
a quo
veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou em diversas oportunidades o tempo verbal no futuro do pretérito e a expressão “em tese”. Precedentes jurisprudenciais. - 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, boletim médico, e, principalmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediantes golpes de faca no peito, o que só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros, como o próprio reconheceu em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas produzidas, para decidir a tese a ser acolhida. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(7560631, 7560631, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

Nesse contexto, considerando moderada a linguagem da decisão então questionada, mostra-se prescindível a providência correlata requerida pelo recorrente.

O mesmo pode ser dito no que concerne às qualificadoras, haja vista não proceder o argumento de que a fundamentação referente a elas é insuficiente. Ei-la, pois,
ipsis litteris
(Num. 6248039 - Pág. 4 a 6):

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não da qualificadora imputada ao fato pelo Ministério Público do Estado do Pará.

As qualificadoras imputadas ao acusado é o motivo torpe, meio cruel e do meio que dificultou a defesa da vítima.

A primeira qualificadora imputada ao acusado é o motivo torpe, pois, o acusado teria sido motivado por vingança, sendo que foi imputado o crime a vítima, de que possivelmente teria sido autor ou participe do roubo de uma motocicleta, e, isso pode ser sim reconhecido como motivo torpe, que nada mais é que repugnante, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Em relação a qualificadora meio cruel, tendo o acusado tentar ceifar a vida da vítima, com disparo de arma de fogo, e utilizando-se de meios de tortura, causando-lhe sofrimento mais grave do que o necessário.

Já no pertinente a qualificadora (meio que dificultou a defesa da vítima, eis que segundo a denúncia a vítima foi surpreendida com uma arma de fogo apontada para si obrigando-o a entrar no veículo, e ainda sendo imobilizada e assim, impossibilitando qualquer meio de defesa da vítima Ruan), este juízo não vê, aparentemente, provas nos autos contundentes para excluí-la...

(...)

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das três qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima) devendo então serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que o juiz natural do caso.

Ora, daí, é possível vislumbrar que, de modo cauteloso, o magistrado singular ressaltou a falta de demonstração inequívoca da inexistência dessas qualificadoras, observando, assim, o que lhe competia.

Nada há que se alterar, pois, do ato impugnado.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPRONÚNCIA, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através dos documentos juntados nos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais e confissão de um dos recorrentes, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não há anular a decisão de pronúncia
por ausência de
fundamentação
, tampouco impronunciar os recorrentes, por insuficiência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – Insubsistência. Entendo que na fase de pronúncia
, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – Inocorrência. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(7010942, 7010942, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-28, Publicado em 2021-11-12)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 06/04/2022